Tribunal: CARF
Processo: 10880.913699/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.913699/2011-26
ACÓRDÃO
9101-007.165 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CBRE CONSULTORIA DO BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
APÓS
O
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA PARA A JUNTADA TARDIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a juntada de provas depois da interposição do recurso
voluntário quando não resta demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna ou outra hipótese ressalvada no art. 16, §4o do
Decreto no 70.235, de 1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso,
vencido o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli que votou por dar provimento parcial com
retorno dos autos ao colegiado a quo. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli
Pereira Bessa.
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa– Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.165 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.913699/2011-26
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 500/517) interposto pela contribuinte acima
identificada em face do Acórdão no 1301-006.374 (fls. 484/491), o qual negou provimento ao
recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Não logrando êxito em comprovar a existência de crédito, há de se indeferir o pedido de
compensação pleiteado nos presentes autos, ratificando a decisão recorrida.

Intimada dessa decisão, a contribuinte interpôs o recurso especial, que foi assim
admitido com base no despacho de fls. 541/546:
[...]
Confrontadas as decisões, confirma-se a divergência.
O acórdão recorrido manifestou que não cabia análise da prova extemporânea, pelos
fundamentos que estão no voto vencedor. Foram eles: i) o tempo decorrido entre o
protocolo do recurso voluntário e a juntada de provas, de quase 3 anos (“interposto seu
Recurso Voluntário em 20/09/2018 [...] a petição com as provas foi protocolada apenas
em 26/06/2021, quase três anos depois [...] as circunstâncias envolvendo a celeridade do
processo e o intervalo entre o protocolo o recurso e a juntada dos documentos não
justificam a apresentação extemporânea”); e ii) a não-apresentação de justificativa para
o lapso temporal (“Além disso, não houve a apresentação de fundamentação a respeito
da complexidade da prova, a justificar referido lapso temporal”).
No caso paradigmático o contexto era semelhante, pois o recurso voluntário foi
protocolado em novembro/2013, e a defesa juntou documentos cerca de três anos
depois (outubro/2016), fora dos parâmetros estabelecidos pelo art. 16, § 4o, do Decreto
no 70.235/72. O paradigma no 2301-010.675 registra expressamente que o caso não se
enquadrava em nenhuma das condições previstas naquele dispositivo (“nenhuma das
circunstâncias elencadas nas alíneas se verificam no presente caso”). Acrescenta que os
documentos em questão “estavam desde o início disponíveis à contribuinte, sendo
plenamente possível a sua apresentação com a impugnação”; e ainda que “não se
tratam de elementos destinados a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas ao
processo, destinando-se apenas a corroborar as alegações feitas pela recorrente desde a
impugnação”. Não obstante, invoca o “princípio do formalismo moderado” como o que
“permitiria a apresentação de documentos extemporâneos, desde que idôneos e aptos a
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.165 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.913699/2011-26
3
servir como meio de prova”. Manifesta então que os documentos lá juntados “mesmo
que extemporaneamente, poderiam, em tese, vir a confirmar as alegações da
recorrente”; e admite “excepcionalmente a juntada e análise”.
Dado que o paradigma adota interpretação mais flexível para admitir a análise de prova
extemporânea, justifica-se o reexame da matéria em via especial.
Conclusão
Por todo o exposto, propõe-se que SEJA DADO SEGUIMENTO ao recurso especial do
sujeito passivo
[...]

Chamada se manifestar, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou
contrarrazões às fls. 548/552. Não ataca a admissibilidade, pugnado apenas pela manutenção da
decisão de segunda instância.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade,
não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu seguimento.
Tendo isso em vista, por concordar com o juízo prévio de admissibilidade e apoiado
ainda no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, conheço do presente recurso
nos termos do despacho de fls. 541/546.

Mérito
Trata-se de processo decorrente da não homologação de crédito compensado a
título de Saldo Negativo de CSLL, mediante despacho eletrônico, em razão da glosa dos valores
informados em DIPJ a título de retenção de contribuições.
Às fls. 20/21 há demonstrativo analítico que registra as parcelas não confirmadas
em função da alegada não comprovação da totalidade das retenções.
Na Manifestação de Inconformidade (fls. 23/37), o sujeito passivo sustentou que
“todas as retenções havidas a título de CSLL, em nome da defendente foram informadas
detalhadamente, uma a uma, na DIPJ (doc. 06), não há qualquer razão para o Fisco desconsiderar
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.165 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.913699/2011-26
4
esse montante em R$ 110.939,21, notadamente porque o mesmo reconheceu referido valor no
corpo do despacho decisório”.
Tramitado o feito, sobreveio decisão de piso (fls. 285/296), a qual julgou
parcialmente procedente a referida manifestação, validando apenas a parcela da retenção
confirmada em DIRF. Confira-se:
[...]
Em relação ao IRRF informado no PER/DCOMP analisado e não confirmado nos
sistemas da RFB, o meio probatório adequado para comprovar a retenção do
imposto/contribuição incidente sobre rendimentos pagos ou creditados é o
Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados, a teor dos seguintes
dispositivos:
[...]
Estas disposições, acerca do IRRF, foram estendidas à CSLL retida na fonte - CSRF,
a teor do artigo 11 da IN SRF no 381/2003 (artigo 12 da IN SRF no 459/2004), que
determina que “As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o, que efetuarem a
retenção deverão fornecer, à pessoa jurídica beneficiária do pagamento,
comprovante anual da retenção, até o dia 28 de fevereiro do ano subseqüente,
informando, relativamente a cada mês em que houver sido efetuado o
pagamento, conforme modelo constante do Anexo II”.
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento
do "Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda
Retido na Fonte" é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - RIR/99.
Porém, o contribuinte tem o dever de exigir da fonte pagadora o Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas
normas de regência (art. 733 do RIR/99), ou em caso de a própria empresa
beneficiada efetuar o recolhimento do IRRF, é necessária a apresentação dos
DARF de recolhimento do tributo.
Frise-se que documentos da própria emissão do contribuinte não fazem prova a
seu favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação para
confirmação dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
[...]
Vale lembrar que se a fonte pagadora deixar de prestar as informações relativas
ao tributo retido, a constatação da falta fica na dependência de um eventual
procedimento de fiscalização e/ou denuncia do beneficiário do rendimento.
No caso o contribuinte não apresentou os informes de rendimentos relativos às
retenções relacionadas nas informações complementares do despacho decisório
como não confirmadas.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.165 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.913699/2011-26
5
Assim, resta à autoridade julgadora em atenção ao princípio da verdade material
validar, para fins de formação do saldo negativo de CSLL apurado no ano
calendário de 2005, a totalidade da retenção confirmada em DIRF.
[...]

No recurso voluntário (fls. 311/325), datado de 20 de setembro de 2018, a
contribuinte insiste com o argumento de que “considerando-se que todas as retenções havidas a
título de CSLL em nome da recorrente foram informadas detalhadamente, uma a uma, na
DIPJ/2006, não há qualquer razão para que o montante total do crédito (R$ 110.939,21) seja
desprezado”.
Posteriormente, em petição datada de 30 de junho de 2021 (fls. 332/338), a
contribuinte apresenta documentos fiscais e bancários, alegando que:
[...]
03. Assim, considerando-se que não há a hipótese de retificação de qualquer
obrigação acessória por parte da recorrente, com vistas à comprovação de suas
razões, além das notas fiscais e do respectivo relatório acostados à manifestação
de inconformidade, a contribuinte vale-se desta petição para apresentar a sua
movimentação bancária para que seja definitivamente cancelada a presente
cobrança.

Por ocasião do julgamento do recurso voluntário, o voto vencido do acórdão
recorrido se manifestou pela aceitação de todas as provas, propondo uma diligência. Como,
porém, foi vencido, entendeu que o crédito pleiteado não teria sido comprovado,
desconsiderando os “novos” documentos que na sua visão poderiam, em tese, validar o direito
creditório. Veja-se:
[...]
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e
maximização da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como
também representa um positivo reflexo na redução da judicialização de litígios
tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não
impede, segundo meu modo de ver, com base em outros princípios contemplados
no processo administrativo fiscal, em especial os princípios da verdade material,
da racionalidade e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal, que
o julgador conheça e analise novos documentos apresentados após a defesa
inaugural.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.165 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.913699/2011-26
6
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de
documentos posterior à apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo
38, da Lei no 9.784/199 (G.N) Por estes motivos, os documentos apresentados
devem ser admitidos e apreciados.
Da Proposta Diligência
[...]
Para casos de comprovação de retenção, esta Turma de Julgamento, em
consonância com a Súmula CARF no 143, tem adotado a regra de que a
comprovação pode ser feita pela apresentação de outros documentos. O
embasamento legal é o §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977.
Nesta fase recursal, através da petição protocolada quando o processo já se
encontrava no CARF, aproximadamente 2 anos antes do presente julgamento, o
contribuinte fez juntada de vários documentos, e, entre eles, aqueles referentes à
sua movimentação bancária. Em tese, a análise desses documentos podem
comprovar as retenções efetuadas em favor da recorrente.
[...]
Como vencido na proposta de diligência, passo ao exame do mérito.
Mérito
[...]
[...]. Como os documentos colacionados após o protocolo do recurso voluntário
não foram aceitos, não houve prova quanto à existência das retenções informadas
na composição do crédito pleiteado.

Do voto vencedor, contudo, extrai-se o quanto segue:
[...]
Neste caso, o Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em
04/05/2011 (fls. 23). Foi intimado do acórdão da DRJ em 21/08/2018 (fls. 308),
tendo interposto seu Recurso Voluntário em 20/09/2018 (fls. 310). Contudo, a
petição com as provas foi protocolada apenas em 30/06/2021, quase três anos
depois (fls. 330). Portanto, as circunstâncias envolvendo a celeridade do processo
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.165 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.913699/2011-26
7
e o intervalo entre o protocolo o recurso e a juntada dos documentos não
justificam a apresentação extemporânea. Além disso, não houve a apresentação
de fundamentação a respeito da complexidade da prova, a justificar referido lapso
temporal.
Portanto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a proposta de conversão em
diligência formulada pelo Ilmo. Relator e, no mérito, acompanho integralmente
seu voto, para negar provimento ao recurso.

Não concordo com esse racional.
Primeiro porque o lapso temporal entre a data do recurso voluntário e a petição
dos “novos” documentos na verdade não acarretou nenhum prejuízo ao trâmite processual ou ao
exercício da atividade jurisdicional, tendo em vista que a sua primeira inclusão em pauta
(maio/2022) e o julgamento do recurso (junho/2023) ocorreram em momentos também posterior
à juntada.
Outro fato que chama atenção é o de que, após o protocolo do recurso voluntário,
foi editada a Súmula CARF no 1431, que consolidou o entendimento de que a comprovação de
tributo retido não se faz apenas por meio de DIRF emitida pela fonte pagadora, como decidiu a
DRJ.
Quanto à ausência de fundamentação da complexidade da prova, cumpre observar
que a contribuinte justificou que os novos documentos dizem respeito à comprovação bancária
dos recebimentos pelos valores líquidos, ou seja, deduzidos das retenções, em conformidade com
as informações prestadas em DIPJ.
E isso tudo sem contar que estamos diante de contencioso decorrente da não
homologação de compensação por despacho eletrônico, sem auditória prévia, onde a principal
razão de sua emissão, a falta de DIRF, pode e deve ser superada justamente quando há outros
documentos que possam de fato atestar a retenção sobre receita declarada.
Nesse contexto, e diante dos princípios da verdade material e formalismo
moderado, interpretados sistematicamente com as previsões legais constantes dos artigos 16, §4o,
§5o e §6o2 e 183, ambos do Decreto no 70.235/1972 e artigos 2o, X4 e 385 da Lei no 9.784/1999, me

1 Súmula CARF no 143:
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-
002.076.
2 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.165 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.913699/2011-26
8
parece desproporcional e não razoável admitir a preclusão das referidas provas nesse caso
concreto, de modo que a meu elas deveriam ter sido aceitas e analisadas para a devida solução do
presente litígio, na linha do voto vencido proferido no acórdão ora recorrido.

Conclusão
Dessa forma, conheço do recurso especial para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento com retorno ao Colegiado a quo, para que nova decisão seja proferida à luz dos
documentos juntados não só na defesa, mas também após o recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada
O I. Relator restou vencido em sua proposta de dar provimento parcial ao recurso
especial e restituir os autos ao Colegiado a quo para apreciação das provas juntadas pela

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
[...]
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.
3 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
4 Art. 2o - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
[...]
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de
recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio.
5 Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres,
requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados
quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.165 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.913699/2011-26
9
Contribuinte depois do recurso voluntário. A maioria do Colegiado a quo compreendeu que o
acórdão recorrido não mereceria reforma, inclusive porque calcado em posicionamentos recentes
deste Colegiado acerca do tema.
A divergência jurisprudencial foi demonstrada em face do paradigma no 2301-
010.675 que admitiu a apreciação de provas extemporâneas apesar de não caracterizada
nenhuma das hipóteses cogitadas no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72. O recorrido, por sua
vez, aplicou o racional expresso por esta Conselheira em declaração de voto no Acórdão no 9101-
005.712, que expressou os fundamentos da maioria qualificada do Colegiado naquele julgado, nos
seguintes termos:
No mérito, esta Conselheira adota parâmetros mais estreitos para admissibilidade
de juntada de provas depois da interposição de recurso voluntário.
Registre-se que este Colegiado, embora por vezes com base em diferentes
fundamentos, tem acompanhado o entendimento do ex-Conselheiro André
Mendes de Moura, alinhado ao acórdão recorrido, como é exemplo o voto
condutor do Acórdão no 9101-003.927:
[...]
Nesse contexto, o Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, trata do assunto:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for
feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
(...)
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.165 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.913699/2011-26
10
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto
recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância. (Grifei)
Observa-se que, no exercício que lhe compete, a norma processual
estabelece prazos para a apresentação das peças processuais pelas partes.
Estabelece a necessária ordem ao processo, e permite a devida estabilidade
para o julgamento da lide.
Apesar de o texto mencionar apenas "impugnação", entendo que a
interpretação mais adequada não impede a apresentação das provas em
sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que
estejam no contexto da discussão da matéria em litígio, ou seja, podem
ser apresentadas desde que não disponham sobre nenhuma inovação.
Foi precisamente o que ocorreu no caso concreto.
Por ocasião da manifestação de inconformidade, a Contribuinte apresentou
o DARF de R$1.958,55, visando comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado. Ocorre que a decisão da DRJ votou no sentido de que apenas a
apresentação do comprovante de recolhimento não seria suficiente, e que
teria que ter sido disponibilizada documentação complementar, para
demonstrar que os valores pagos no DARF teriam sido oferecidos à
tributação, e mencionou como exemplos o informe de rendimentos e livros
contábeis.
Nesse contexto, ao interpor o recurso voluntário, providenciou a
Contribuinte a apresentação de documentação complementar: além da
cópia do DARF, foram disponibilizadas a cópia dos livros Diário e Razão no
qual consta lançamento dos rendimentos e a cópia do informe de
rendimentos da fonte pagadora. Por isso, a turma ordinária do CARF deu
provimento ao recurso voluntário.
Enfim, vale registrar que a apresentação das provas, ainda que em outra
fase processual, segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que
estabelece com clareza prazo para sua apresentação (30 dias da ciência da
parte) e discorre sobre a preclusão processual ocorrida em face do
descumprimento temporal.
E, no caso em tela, os documentos foram acostados por ocasião da
interposição do recurso voluntário.
Portanto, entendo não haver óbice para se considerar as provas acostadas
pela Contribuinte no caso em tela, apresentadas no prazo legal de trinta
dias da ciência da decisão recorrida e de natureza complementar, não
inovando na discussão trazida aos autos, o que ocorreu no caso concreto.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.165 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.913699/2011-26
11
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso especial da PGFN.
A legislação processual, portanto, traz regramento específico para o tema, e a
admissibilidade de provas a qualquer momento pode ensejar a negativa de sua
vigência.
No presente caso, o recurso voluntário foi interposto em 22/11/2006 e a
apresentação das provas não apreciadas se deu em 05/02/2007. E, neste
contexto, o entendimento condutor do acórdão recorrido, admitindo a eventual
aplicação, apenas, da ressalva contida no art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72, negou-lhes apreciação porque em nenhum momento fica evidenciado
que o contribuinte não possuía os documentos apresentados apenas após o
recurso, mormente tendo em conta as intimações lavradas em 19/12/2005,
07/02/2006, 08/03/2006, 04/04/2006 e 24/04/2006 para comprovação dos
valores autuados.
Embora não haja, aqui, objeção específica à apresentação de novas razões acerca
dos valores discutidos, importa recordar outra manifestação recente deste
Colegiado, admitindo a inovação de argumentos em recurso voluntário na forma
assim exposta no voto vencedor lavrado por esta Conselheira no Acórdão no
9101-004.5996
A
Contribuinte
manifestou
sua
inconformidade
em
13/04/2010,
defendendo a necessidade de prévia intimação para apresentação dos
documentos faltantes ou para correção de eventual inconsistência na
apuração, observando que, apesar de não intimada a tanto, apresentara a
DIPJ, juntando naquele momento DIPJ retificadora entregue em
09/04/2010 (e-fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na fonte
não foram admitidas porque os rendimentos não foram oferecidos à
tributação, e afirmou desnecessária a prévia intimação do sujeito passivo
quando a autoridade fiscal entende suficientes as provas dos autos para
formar sua convicção. Assim, declarou a improcedência da manifestação de
inconformidade porque correto o procedimento adotado, descabendo a
anulação do despacho decisório para nova apreciação do pedido de
restituição, até porque a Contribuinte se limitou a apresentar a DIPJ
retificadora, desacompanhada de qualquer explicação acerca das razões de
mérito postas pela autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas auferidas
no período eram inferiores às despesas pré-operacionais e, assim,

6 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.165 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.913699/2011-26
12
registrou-as em Ativo Diferido. Por tais razões, pediu a reforma do
despacho de indeferimento do Pedido de Restituição. O Colegiado a quo
invocou o art. 17 do Decreto no 70.235/72 para afirmar não impugnada a
matéria, e também observou que a Contribuinte não trouxe documentos
que lastreassem suas alegações no recurso voluntário, documentos estes
que deveriam ter sido juntados desde a impugnação, na forma do art. 16,
§4o do Decreto no 70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a quo
aplicou impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 145
do Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de
alteração de lançamento e, implicitamente, delimita a competência das
autoridades administrativas em face dos diferentes contextos nos quais ela
pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só
pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos
previstos no artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a autoridade
julgadora de 1a instância não tem competência para avaliar o crédito
tributário a ela vinculado e, eventualmente, alterá-lo, ainda que em favor
do sujeito passivo. Matéria, assim, guarda correspondência com os motivos
para exigência de parcela autônoma do crédito tributário, passível de ser
destacada e destinada à cobrança, por não usufruir da suspensão da
exigibilidade conferida pela interposição do recurso administrativo, na
forma do art. 151, inciso III do CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada quando o
sujeito passivo, tendo controvertido o crédito tributário lançado – ou, no
caso, o direito creditório não reconhecido – acrescenta, em seu recurso
voluntário, argumentos antes não deduzidos em impugnação/manifestação
de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a
impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.165 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.913699/2011-26
13
Todavia, os parágrafos seguintes do referido dispositivo apenas limitam a
produção posterior de provas, nos seguintes termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto
recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito passivo pode
deduzir em recurso voluntário argumentos antes não veiculados em
impugnação. Apenas não lhe é permitido iniciar a discussão acerca de
matéria que não foi objeto de impugnação. E, quanto às provas que
sustentam aquela argumentação, admite-se a juntada de novos elementos
ao recurso voluntário caso destinados a contrapor fatos ou razões trazidos
por ocasião da decisão de 1a instância, ou se enquadrados nas demais
ressalvas do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta uma especificidade.
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso voluntário,
que se encontrava em fase pré-operacional e, assim, suas receitas teriam
sido confrontadas com as despesas pré-operacionais registradas no Ativo
Diferido. Mas, embora não deduzindo argumentação neste sentido em
impugnação, a DIPJ retificadora apresentada naquela ocasião distinguia-se
da original justamente por agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas quais está
reproduzido o Balanço Patrimonial e evidenciada a evolução positiva do
Ativo Diferido entre 2007 e 2008, com aumento do saldo de “Despesas Pré-
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.165 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.913699/2011-26
14
Operacionais ou Pré-Industriais” de R$ 4.802.015,32, em 2007, para R$
31.793.384,20, em 2008. Para além disso, a Contribuinte consignou em
recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário 2008
protocolo 18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de setembro de 2009,
foram assim preenchidos; consequentemente, o rendimento não foi
aposto na linha 22 Ficha 06-A bem como o custo financeiro de igual
período também não foi aposto na Ficha 06-A linha 40.
5.
Após
o
recebimento
do
despacho
decisório
n°
16306.000305/2009-63, pelo qual a autoridade administrativa
entendeu que, por não estarem classificados os rendimentos no
computo do Lucro Real, não era procedente o pedido de restituição,
a Recorrente, embora sem incorrer na modificação da Base de
cálculo fiscal, promoveu a retificação daquela DIPJ sendo reenviada
no dia 09 de abril de 2010 conforme protocolo de entrega
14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando assim cumprimento ao solicitado
pela autoridade administrativa, ou seja, passamos a refletir na Ficha
06-A, os custos das despesas financeiras do período de competência
do respectivo calendário, bem como todo o rendimento do período.
(anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de
direito, cujo prova documental produzira em manifestação de
inconformidade, e que assim deixou de ser apreciada porque dissociada de
qualquer argumentação neste sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do
Decreto no 70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes
no art. 16 do Decreto no 70.235/72, vez que a prova documental foi juntada
com a manifestação de inconformidade, restam desconstituídas as
justificativas do Colegiado a quo para não apreciar as alegações trazidas
pela Contribuinte em recurso voluntário. A irregularidade cometida pela
Contribuinte, ao deixar de situar a argumentação no mesmo momento da
juntada da prova, apenas lhe suprime o direito de ver sua defesa também
apreciada pela autoridade julgadora de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que lhe seja
reconhecido, em definitivo, o seu direito creditório, com base na prova já
carreada aos autos, por meio da qual se identifica que, na fase pré-
operacional, suportou retenções na fonte, em aplicações financeiras
devidamente declaradas e que compõem saldo negativo plenamente
restituível. Contudo, a solução do dissídio jurisprudencial posto resulta,
apenas, na afirmação de que o Colegiado a quo deveria ter apreciado o
argumento deduzido em recurso voluntário, especialmente porque
vinculado a prova documental juntada à manifestação de inconformidade,
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.165 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.913699/2011-26
15
não competindo a esta Turma da CSRF decidir sobre o direito creditório em
litígio.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado de Origem
para apreciação da argumentação que foi declarada preclusa no acórdão
recorrido.
Assim, o Decreto no 70.235/72 não veda a inovação de razões, em recurso
voluntário, acerca de matéria impugnada, mormente quando se admite, nesta
fase recursal, a contraposição de fatos ou razões trazidas aos autos na decisão de
1a instância.
Quanto à apresentação de provas depois de vencido o prazo recursal, esta
Conselheira recentemente relativizou esta objeção, diante de circunstâncias
específicas, nos termos do seguinte voto declarado no Acórdão no 9101-004.5637,
proferido na sessão de 3 de dezembro de 2019:
Acompanhei a I. Relatora em sua conclusão de dar provimento ao recurso
especial e determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo para
apreciação dos documentos apresentados depois do recurso voluntário em
razão das circunstâncias específicas, presentes nestes autos, a seguir
relatadas.
O litígio em questão tem origem em Declarações de Compensação –
DCOMP transmitidas pela Contribuinte a partir de 13/01/2006, tendo por
objeto saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2005. Em
10/06/2010 a autoridade fiscal iniciou o procedimento de conferência de
referido direito creditório, intimando o sujeito passivo a apresentar
elementos de sua escrituração contábil com vistas a confirmar o
oferecimento, à tributação, as receitas vinculadas às retenções na fonte
deduzidas na apuração do saldo negativo. (e-fls. 11/13). A Contribuinte
apresentou documentos solicitados, mas de forma incompleta, o que
ensejou a intimação de 13/07/2010, exigindo a sua complementação (e-fls.
210/212). A Contribuinte, depois de requerer prorrogação de prazo,
apresentou outros documentos, mas seguiu-se nova intimação, em
13/10/2010, para reposta em 5 (cinco) dias úteis, exigindo esclarecimentos
acerca de receitas financeiras, bem como de outros itens redutores do lucro
tributável, nos seguintes termos (e-fls. 406/408):
CONTA CONTÁBIL 33200000 — Juros de Aplicação Financeira:

7 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente). Divergiram na matéria os conselheiros André Mendes de Moura, Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes
Rêgo e votaram pelas conclusões da Conselheira Cristiane Silva Costa (relatora) os conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada).
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.165 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.913699/2011-26
16
1. Em relação aos valores escriturados na Conta Contábil "33200000
— Juros de Aplicação Financeira" relativa ao ano-calendário de 2005,
apresentar planilhas individualizadas por fonte pagadora e por mês
(uma planilha para cada fonte pagadora constante da referida conta
33200000 ) contendo no mínimo: Nome e CNPJ da fonte pagadora
dos rendimentos, mês em que o rendimento foi auferido e valor do
rendimento mensal reconhecido;
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS E PASSIVAS:
2. Apresentar quadro demonstrativo das Variações Cambiais Ativas e
Passivas elaborado conforme modelo que segue em anexo ',
individualizado por operação sujeita às variações cambiais (um
quadro demonstrativo para cada direito/obrigação sujeito às
variações cambiais), onde estejam detalhadas as variações incorridas
e as variações liquidadas desde a data de aquisição do
direito/obrigação em moeda estrangeira até 31/12/2005;
3. Apresentar cópias autenticadas dos documentos que comprovem a
aquisição de cada direito/obrigação citado no item 2 acima sujeito às
variações cambiais, nos quais se possa verificar a respectiva data de
aquisição e valor original da aquisição em moeda estrangeira;
4. Apresentar cópias autenticadas dos documentos que comprovem
as liquidações das operações sujeitas a variações cambiais ocorridas
no ano-calendário de 2005 cujos valores foram declarados nas Linhas
09 e 32 das Ficha 09A (Linhas "Variações Cambiais Ativas —
Operações Liquidadas" e "Variações Cambiais Passivas — Operações
Liquidadas" da Ficha "Demonstração do Lucro Real") da respectiva
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica —
DIPJ apresentada em 13/12/2007;
5. Apresentar documentos que comprovem que os valores das
variações cambiais passivas deduzidas do lucro real relativo ao ano-
calendário de 2005 através da Linha 32 da Ficha 09A da mesma DIPJ
(Linha "Variações Cambiais Passivas – Operações Liquidadas" da Ficha
"Demonstração do Lucro Real") foram devidamente adicionados ao
lucro real de ano(s) anterior(es), acompanhados das respectivas
Demonstrações do Lucro Real onde constem tais adições;
Linha "OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS":
6. Apresentar demonstrativo detalhando a composição do montante
de A R$939.262.393,22 declarado na Linha 36 da Ficha 06A (Linha
"Outras Despesas Financeiras" da Ficha "Demonstração do
Resultado") da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2005 (apresentada
em 1311212007), contendo no mínimo a descrição de cada despesa,
mês em que incorrida e seu respectivo valor;
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.165 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.913699/2011-26
17
7. Apresentar documentos que comprovem a incorrência das
despesas citadas no item 6 acima compatíveis em data e valor com as
informações declaradas na Linha 36 da Ficha 06A (Linha "Outras
Despesas Financeiras" da Ficha "Demonstração do Resultado") da
DIPJ relativa ao ano-calendário de 2005;
Linha "OUTRAS EXCLUSÕES":
8. Apresentar demonstrativo detalhando a composição do montante
de R$246.697.059,26 declarado na Linha 39 da Ficha 09A (Linha
"Outras Exclusões" da Ficha "Demonstração do Lucro Real") da DIPJ
relativa ao ano-calendário de 2005 (apresentada em 13/12/2007),
contendo no mínimo a descrição e valor de cada exclusão, o mês de
ocorrência e o dispositivo legal em que a mesma se fundamentou;
9. Apresentar documentos suficientes que justifiquem e comprovem
as exclusões do lucro real procedidas através da citada Linha 39 da
Ficha 09A (Linha "Outras Exclusões" da Ficha "Demonstração do
Lucro Real") da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2005;
10. DEMAIS ESCLARECIMENTOS QUE ENTENDER NECESSÁRIOS À
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO ENVOLVIDO E DAS PLANILHAS E
DOCUMENTOS APRESENTADOS.
Em 21/10/2010 a autoridade fiscal concedeu prorrogação de no máximo
mais 20 (vinte) dias a serem contados a partir de 25/10/2010 (e-fl. 514/515)
e em 23/11/2010 a Contribuinte apresentou a resposta fls. 516/2133. Em
09/12/2010 a autoridade fiscal lavrou o Despacho Decisório no qual
apontou a insuficiência das provas apresentadas, em especial no que se
refere à demonstração das variações cambiais segundo o regime de caixa
previsto no art. 30 da Medida Provisória no 2.158-35 e à apresentação de
documentos em língua estrangeira, além da indicação de documentos
concernentes a perdas nas operações de swap como representativos de
variações cambiais, e outras deficiências em relação a despesas financeiras
e exclusões. Ao final, recompôs o IRPJ devido no ano-calendário 2005 com a
adição das parcelas consideradas intimadas e não comprovadas (“Variações
Cambiais Passivas das Operações Liquidadas”, “Outras Exclusões” e “Outras
Despesas Financeiras”), e também glosou retenções na fonte não
comprovadas, do que resultou o não reconhecimento da totalidade do
direito creditório e a não homologação das compensações declaradas (e-fls.
2189/2218).
Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte requereu perícia,
apresentando quesitos e indicando perito, mas em 28/04/2011 a
autoridade julgadora de 1a instância indeferiu o pedido de diligência por
entender que caberia ao sujeito passivo a comprovação documental dos
valores questionados e, embora admitido parte dos documentos
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.165 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.913699/2011-26
18
apresentados, não apurou saldo negativo e manteve o não reconhecimento
do direito creditório.
O recurso voluntário é interposto em 07/06/2011 e, novamente, afirmou a
necessidade de produção de prova pericial, formulando quesitos e
indicando perito. Em 09/12/2015 a Contribuinte juntou informações
resultantes da perícia realizada nos itens questionados pela autoridade
fiscal, acompanhadas de Parecer Técnico datado de 15/04/2015,
acompanhado de 24 (vinte e quatro) anexos, integrados ao arquivo não
paginável de e-fl. 2841. O recurso voluntário, porém, foi apreciado em
14/02/2017 sem o exame desses documentos.
Nota-se, de todo o exposto, que iniciado o procedimento fiscal de
verificação do direito creditório cerca de 4 (quatro) anos depois da
apresentação da primeira DCOMP, a autoridade fiscal somente passou a
exigir demonstração de despesas e exclusões em 13/10/2010 para na
sequência, em menos de 2 (dois) meses, decidir pelo não reconhecimento
do direito creditório. Indeferindo o pedido de perícia, a autoridade
julgadora decidiu o litígio em 4 (quatro) meses e, em consequência, a
Contribuinte interpôs o recurso voluntário em 6 (seis) meses do despacho
decisório, novamente protestando por perícia. Ao final, cerca de 4 (quatro)
anos depois, apresenta o resultado do trabalho pericial realizado enquanto
o recurso voluntário aguardava julgamento.
De outro lado, o exame da resposta apresentada pela Contribuinte durante
o procedimento fiscal (e-fls. 516/2133), bem como o resultado da perícia
contratada (arquivo não paginável de e-fl. 2841), deixam patente a
complexidade dos fatos cuja prova é exigida nestes autos. Ainda que se
trate de informações de base da contabilidade, acerca das quais poder-se-ia
invocar o dever do sujeito passivo mantê-los em ordem e boa guarda para
apresentação imediata às autoridades fiscais, os registros em questão
decorrem de liquidação financeira, cuja comprovação se dá por meio do
exame dos termos dos contratos firmados e das oscilações da moeda ou do
mercado financeiro, a exigir significativo empenho para correlação dos
fatos com os registros contábeis e, para além disso, com as adições e
exclusões para determinação do lucro real. Logo, não se vislumbra desídia
do sujeito passivo em não ter produzido a prova por ocasião da
manifestação de inconformidade ou do recurso voluntário, mormente
tendo em conta que foi requerida perícia para verificação destas
informações junto à sua escrituração.
É certo que o sujeito passivo somente apresentou as provas 4 (quatro) anos
depois da interposição do recurso voluntário. Contudo, fato é que elas
foram apresentadas 2 (dois) anos antes do julgamento do recurso. Em tais
circunstâncias é razoável supor que, diante da demora do julgamento do
recurso, o sujeito passivo reputou mais seguro contratar a perícia requerida
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.165 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.913699/2011-26
19
no recurso voluntário, correndo o risco de seu resultado não ser produzido
a tempo de o recurso voluntário ser julgado. Porém, logrou juntar os
elementos muito antes disso, antes mesmo de o processo estar distribuído
para o Conselheiro Relator do acórdão recorrido – vez que o prazo para
inclusão dos processos sorteados em pauta é de 180 (cento e oitenta) dias –
, inexistindo razão, assim, para se negar a esta prova o mesmo efeito que
teria a sua juntada alguns meses depois da interposição do recurso
voluntário.
Assim, embora interprete com mais rigor o art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72, entendo que a complexidade da prova exigida do sujeito passivo
e o rápido trâmite do processo administrativo até a interposição do recurso
voluntário, associado aos pedidos de perícia reiterados em manifestação de
inconformidade e em recurso voluntário, impõem que seja DADO
PROVIMENTO ao recurso especial para apreciação das provas juntadas
cerca de 2 (dois) anos do julgamento do recurso voluntário.
Nestes termos, ainda que ausente justificativa expressa para a apresentação
tardia da prova, é possível concluir, a partir de suas características, que sua
admissibilidade não está vedada na legislação processual administrativa.
Fixadas estas premissas, passa-se ao caso concreto.
As provas apresentadas em 05/02/2007 foram identificadas como planilhas e
extratos bancários (separados mensalmente) e das notas de negociação de títulos
(NBCE) apresentados a fim de que não pairem dúvidas sobre os argumentos
expostos na peça recursal, em face dos apontamentos, no julgamento de 1a
instância, de que os documentos antes juntados não seriam bastante para
comprovar a dedutibilidade dos custos e despesas. A juntada foi expressamente
requerida com fundamento no art. 16, §4o, alínea “c” c/c §6o do Decreto no
70.235/72.
Registre-se que em impugnação apresentada em 25/08/2006 a Contribuinte
reafirmou a comprovação das despesas por meio dos extratos bancários desde
antes apresentados à autoridade fiscal, novamente apresentando-os e
destacando a evidenciação, por eles, de juros passivos, tributos (IOF, CPMF) e as
variações cambiais negativas decorrentes de aplicações financeiras. A decisão de
1a instância, proferida um mês depois da impugnação, em 25/09/2006, trouxe o
entendimento de que mesmo em sede de impugnação, o interessado não
apresentou documentos que comprovassem os valores declarados. A planilha
apresentada, sem o respaldo em documentos, não elide o lançamento. A eventual
comprovação de exigibilidades bancárias em 31/12/2002 não prova os valores
deduzidos no ano calendário de 2002.
Transcorridos outros dois meses, o recurso voluntário foi interposto em
21/11/2006, no qual a Contribuinte reiterou a apresentação anterior de provas, os
elementos antes apresentados e protestou pela posterior juntada aos autos de
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.165 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.913699/2011-26
20
documentos comprobatórios, também quanto a este item, na forma do artigo 16,
parágrafo 4°, alíneas "a", "h" e, principalmente, "c", do Decreto 70.235/72.
Note-se, por fim, que os valores em debate decorrem de despesas vinculadas a
operações financeiras ocorridas ao longo do ano calendário 2002, questionadas
no procedimento fiscal desenvolvido entre 2005 e 2006, cuja apuração em bases
correntes justifica a dificuldade manifestada pela Contribuinte em sua
comprovação, mormente tendo em conta o transcurso de apenas 6 (seis) meses
entre a impugnação e o aditamento ao recurso voluntário.
Assim, à semelhança das circunstâncias verificadas no caso tratado no Acórdão no
9101-004.563, ainda que se trate de informações de base da contabilidade, acerca
das quais poder-se-ia invocar o dever do sujeito passivo mantê-los em ordem e
boa guarda para apresentação imediata às autoridades fiscais, os registros em
questão decorrem de operações bancárias cuja comprovação se dá por meio do
confronto de registros em extratos bancários, a exigir significativo empenho para
correlação dos fatos com os registros contábeis. Logo, não se vislumbra desídia do
sujeito passivo em não ter produzido a prova por ocasião da impugnação ou do
recurso voluntário, mormente tendo em conta que foi requerida juntada
posterior ao recurso voluntário em face do necessário enfrentamento das
objeções postas na decisão de 1a instância. Ademais, não bastasse a juntada ter
se dado 6 (seis) meses depois da impugnação e 2 (dois) meses depois do recurso
voluntário, o julgamento do recurso voluntário somente se deu em 04/11/2009,
ou seja, mais de 2 (dois) anos depois da juntada em questão.
Assim, embora esta Conselheira interprete com mais rigor o art. 16, §4o do
Decreto no 70.235/72, as características da prova exigida do sujeito passivo e o
rápido trâmite do processo administrativo até a interposição do recurso
voluntário, além da proximidade da juntada a essa interposição e sua
antecedência em relação ao julgamento daquele recurso, impõem que seja DADO
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial para apreciação das provas em
questão pelo Colegiado a quo. (destaques do original)
Constatou-se neste precedente, portanto, que embora o sujeito passivo não tenha
expressamente motivado a juntada tardia em uma das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72, ao apresentar, 2 (dois) meses depois do recurso voluntário, documentos que
evidenciavam relativa complexidade em sua correlação para prova dos fatos questionados, estava
implicitamente demonstrada a hipótese de impossibilidade de sua apresentação oportuna,
cogitada no art. 16, §4o, alínea “a” do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, o voto condutor do acórdão recorrido pondera que:
No Acórdão no 9101-005.712, referido acima, vale destacar a conclusão do r. voto
da Ilma. Cons. Edeli Pereira Bessa, que bem justifica a flexibilização do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235/1972:
[...]
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.165 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.913699/2011-26
21
Neste caso, o Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em
18/01/2012 (fls. 38). Foi intimado do acórdão da DRJ em 21/08/2018 (fls. 620),
tendo interposto seu Recurso Voluntário em 20/09/2018 (fls. 622). Contudo, a
petição com as provas foi protocolada apenas em 26/06/2021, quase três anos
depois (fls. 642). Portanto, as circunstâncias envolvendo a celeridade do processo
e o intervalo entre o protocolo o recurso e a juntada dos documentos não
justificam a apresentação extemporânea. Além disso, não houve a apresentação
de fundamentação a respeito da complexidade da prova, a justificar referido lapso
temporal.
Com respeito à mencionada falta de “fundamentação a respeito da complexidade
da prova”, importa notar que na petição de juntada dos documentos, apresentada anos depois da
interposição do recurso voluntário, a Contribuinte sequer dialoga com as objeções postas na
decisão de 1a instância que, para além de afirmar a necessária apresentação do comprovante de
retenção, frisou que documentos da própria emissão do contribuinte não fazem prova a seu favor,
havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação para confirmação dos valores
constantes das faturas e/ou notas fiscais.
Em seu recurso voluntário, este ponto somente foi contrastado com o apontamento
de outros julgados deste Conselho no sentido de que as notas fiscais/faturas de prestação de
serviços são suficientes para demonstrar o montante do imposto retido na fonte pelos tomadores
de serviço que não apresentaram DIRF ou comprovante de retenção. Nesta ocasião, portanto, a
Contribuinte não cogitou de apresentar provas complementares da retenção sofrida, e sequer
pediu prazo para complementar esta defesa. Por esta razão, a juntada feita quase 3 (três) anos
depois da interposição do recurso voluntário, dissociada de qualquer justificativa para tanto, não
encontra amparo em nenhum das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Correta, portanto, a condução do acórdão recorrido.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 575
DF CARF MF
Original